Tribunal: TJDFT
Processo: 0008757-97.2017.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-11

Ementa:
PENAL. FALSIFICAÇÃO, CORRUPÇÃO, ADULTERAÇÃO OU ALTERAÇÃO DE PRODUTO DESTINADO A FINS TERAPÊUTICOS OU MEDICINAIS. APELAÇÃO. PRECEITO SECUNDÁRIO COM PENA MÍNIMA DESPROPORCIONAL. APLICAÇÃO DA PENA COMINADA PARA O DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. POSSIBILIDADE. CONSIDERAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. INVIÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Tendo em conta a jurisprudência do STF, do STJ, e desta Corte de Justiça, aos condenados pelo crime de falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais, aplica-se a pena prevista no delito de tráfico ilícito de entorpecentes.
2. Restando demonstrado que as circunstâncias do caso concreto indicam que o recorrente se dedicava a atividades delituosas, não há como ser beneficiado pela causa especial de diminuição da pena referente ao tráfico privilegiado.
3. Recurso a que se dá parcial provimento.